Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700479-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA HELENA COSTA AGRAVADO: JULIO CESAR LACERDA MOURA, MARIA DA CONCEICAO CORCINO DE MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA HELENA COSTA contra decisão de ID n. 42649813 (autos de origem), proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em face de JÚLIO CESAR LACERDA MOURA e MARIA DA CONCEIÇÃO CORCINO DE MOURA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que realizou a compra de um automóvel de propriedade da 2a agravada; que o veículo estava anunciado na OLX e que ao entrar em contato com o anunciante, um senhor chamado Moisés, informou que o 1o agravado, cunhado da proprietária do carro, poderia mostrar o aludido bem; que após a vistoria de praxe e diante da inexistência de débitos do veículo, resolveu realizar a compra do bem; que, no dia marcado, compareceram os agravados e o Sr. Moisés, e que todos diziam que este era o verdadeiro possuidor do carro; que a 2a agravada autorizou expressamente o depósito a ser realizado em conta bancária de terceiro; que duas horas após realizar o depósito e já na posse do automóvel e demais documentos, o 1o agravado entrou em contato para informar que ambos foram vítimas de um golpe; que todos compareceram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, ocasião em que o carro foi apreendido. Por tais razões, requer, primeiramente, seja deferida justiça gratuita, porquanto não analisada pelo Juízo de origem. Pleiteia, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o automóvel seja liberado para a agravante, devendo ser nomeada fiel depositária do FIAT/SIENA EL. 1.0 Flex, Placa PAZ-0237, apreendido na 38a Delegacia de Polícia de Brasília-DF. No mérito, pede a confirmação da tutela. Ausente o recolhimento de custas, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em questão antecedente, a agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - inicialmente - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. No caso, da análise dos contracheques de ID 42649816, verifica-se que a agravante trabalha como recepcionista, na empresa ENP Fotografias e Eventos Eireli, e recebe remuneração mensal bruta de R$ 1.869,00, o que corrobora a narrativa de que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à sua subsistência, devendo, por ora, ser deferido o benefício, sem prejuízo de análise posterior pelo Juízo de origem. No que se refere ao pedido liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento liminar. Ao que tudo indica, a venda do automóvel Fiat Siena ocorreu mediante fraude perpetrada por terceiro, conforme consta do boletim de ocorrência policial (ID 145537522 - autos de origem). Por outro lado, não é possível afirmar que os agravados tenham contribuído para a efetivação da fraude, ou mesmo que tenha a autora/agravante agido com a cautela necessária ao transferir o valor da aquisição do veículo para conta indicada pelo suposto fraudador. Desse modo, essas questões deverão ser objeto de instrução probatória, a fim de que sejam verificadas as reais circunstâncias que ensejaram a concretização do negócio jurídico e a ocorrência da alegada fraude. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, em casos idênticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. APARENTE NEGOCIAÇÃO FRAUDULENTA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A situação não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar a alegada fraude e, em especial, a existência de boa-fé dos adquirentes do veículo, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1388735, 07164281520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 24/1/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTO ESTELIONATO. "GOLPE DA OLX". AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ADQUIRENTE. BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL JUNTO AO RENAJUD. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. I. À falta de indicativos seguros de que o adquirente participou do suposto estelionato sofrido pela alienante, não se justifica a busca e apreensão do veículo automotor no plano da tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. A fim de garantir o resultado útil do processo, deve ser mantido o bloqueio judicial do veículo via RENAJUD até o julgamento do litígio ou a melhor elucidação dos fatos controvertidos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1408633, 07458723020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 20/5/2022.) Por conseguinte, prudente a manutenção do veículo Fiat/Siena no pátio da Delegacia de Polícia, devendo lá permanecer até o julgamento final do presente recurso, já que não se mostra aferível a probabilidade do direito, neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Defiro, por ora, gratuidade de justiça, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão pelo Juízo de origem. Comunique-se ao i. Juízo a quo. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora